Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CAPTURA DE TELA DE CELULAR. APLICATIVO DE CONVERSA. PROVA VÁLIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO INICIAL.
I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Permitida a utilização de captura de tela (print) que demonstre o conteúdo de diálogos entre as partes, art. 369 do CPC.
III - A impugnação genérica da parte adversa e desprovida de indícios que a alicercem a alegada a falsidade ou autenticidade do conteúdo das conversas, justifica o indeferimento para realização da perícia, art. 436, incs. II e III, parágrafo único, do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
IV – A r. sentença não foi proferida em desconformidade com o pedido e a causa de pedir. Rejeitada preliminar de nulidade.
V – Comprovado que os réus descumpriram obrigação necessária e atrelada aos contratos para que a permuta de imóveis tornasse o negócio jurídico patrimonialmente equivalente, deve ser mantida a r. sentença que decretou a rescisão do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior.
VI – Apelação dos réus desprovida.